Tribunal: TJDFT
Processo: 0718459-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718459-17.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSORCIO HP - ITA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se o apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a petição apresentada ao ID 57203687. Em seguida, abra-se vista ao Distrito Federal, com o mesmo prazo. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator